Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-93.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800301-93.2023.8.14.0501

APELANTE: RENATO AUGUSTO CAVALCANTE PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 304,
caput
, do CP, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP; (ii) reforma da dosimetria, com afastamento das valorações negativas e redimensionamento proporcional da pena; (iii) fixação da multa penal no mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu é penalmente atípica, a justificar a absolvição; (ii) saber se a dosimetria da pena observou os parâmetros legais, especialmente quanto à pena-base, fração agravante pela reincidência e proporcionalidade da multa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crime de uso de documento falso se consuma com a simples utilização voluntária de documento inautêntico, não sendo necessária apresentação espontânea ou que o documento contenha falsificação grosseira, sendo suficiente sua potencialidade lesiva à fé pública, o que restou evidenciado nos autos. A pretensão absolutória foi corretamente afastada pelo d. Juízo.

4. Na primeira fase da dosimetria, não se mostra idônea a valoração negativa da conduta social e da personalidade, por ausência de elementos concretos nos autos. A culpabilidade, contudo, revela-se acentuada, pois o documento falso foi utilizado com o fim específico de se ocultar da persecução penal, justificando incremento moderado da pena-base.

5. A pena-base deve ser redimensionada para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 39 (trinta e nove) dias-multa. Na segunda fase, a compensação parcial da confissão com a reincidência é cabível. Diante da existência de três condenações anteriores, mantém-se a exasperação acima de 1/6, fixando a pena intermediária em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 51 (cinquenta e um) dias-multa.

6. Com a detração penal de 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, a pena remanescente é de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão. O regime inicial permanece o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, do CP, ante a multirreincidência. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), pelos mesmos fundamentos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, §2º, alíneas “b” e “c”, 44, 59, 61, II, 65, III, “d”, e 304; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.264.086/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 5.3.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.758.686/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.9.2018; STJ, RHC 98.920/DF, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.6.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.786.092/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 11.5.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.2.2025; TJDFT, Apelação Criminal 0723860-48.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 25.3.2024; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19; STJ, Tema Repetitivo nº 1.214.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Renato Augusto Cavalcante Palheta, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 304,
caput
, do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. Num. 19206980 - Págs. 1 a 10):

(...)

a) a reforma da sentença ora atacada, para absolver o recorrente por atipicidade do fato, nos termos do art. 386, III, do CPP;

b) reforma da dosimetria da pena privativa firmada, afastando todas as valorações negativas aplicadas ao sentenciado na primeira fase da dosimetria da pena, pois normais à espécie penal, e reformar a pena intermediária na segunda fase da dosimetria da pena, amoldando-a aos limites legais e jurisprudenciais citados, sem extrapolar a tipificação penal denunciada;

c) a reforma da pena de multa, com a aplicação da multa penal no mínimo legal.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 19206983 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial conhecimento do recurso, para aplicação da fração de 1/6 em razão da agravante da reincidência e fixação a pena de multa proporcional à reprimenda corporal. (Num. 21667262 - Págs. 1 a 18).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19206963 - Págs. 2 a 3):

(...)

Terminada a instrução processual, verifica-se indiscutivelmente comprova a autoria e materialidade delitiva.

O réu foi preso em flagrante em poder de documento falso, conforme Auto de Prisão em Flagrante Id nº87487895.

O Laudo de Perícia de Autenticidade Documental, juntado na movimentação Id nº94907826, dá conta que o documento encontrado com o réu se trata de cópia de carteira de identidade civil digitalizada, a qual pode ter sido submetida à vários tipos de fraude documental por montagem.

Os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, NILSON RAFAEL PACHECO DE AQUINO e JOSAFA MARIANO PASSOS, confirmaram que o réu utilizava o documento falso.

Sobre o depoimento de funcionários da polícia, colaciono os seguintes julgados, confira-se:

(...)

Por outro lado, o réu confessou em juízo a autoria delitiva (Id nº95692531). Desta forma, o pedido de absolvição não pode prosperar, havendo de prevalecer a tese acusatória.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 19206850 - Pág. 8) mostrando a apreensão da carteira de identidade falsa;

b)

Laudo de Perícia de Autenticidade Documental - o qual a atesta que se trata de cópia de carteira de identidade civil digitalizada, a qual pode ter sido submetida a vários tipos de fraude documental por montagem;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, que confirmaram que o réu utilizou o documento falso (mídias 19206915 a 19206924);

d)

Confissão judicial do réu (mídia de Num. 19206942) - afirmando que utilizou a identidade falsa;

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que o delito previsto no art. 304 do Código Penal consuma-se mesmo quando a carteira falsificada é exibida ao policial por exigência deste, e não por iniciativa do agente" (AgRg no REsp n. 1.758.686/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018);

(AgRg no REsp n. 2.131.614/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 19/9/2024.).

Outrossim, não há como acolher a tese de falsificação grosseira, vez que,
in casu,
o homem médio não teria aptidão para detectar que o documento utilizado pelo agravante era falso, como bem mesmo afirmaram as testemunhas judiciais.

Além disso, verifico que os policiais se deram conta da possível irregularidade somente em razão das contradições das informações prestadas pelo ora recorrente, e não da análise do documento em si, que não tinham procedência, junto ao NEAC, o que ratifica que aquela não era grosseira.

Assim, não acolho as alegações recursais.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há que falar em atipicidade na utilização de Carteira Nacional de Habilitação falsa com o intuito de se identificar perante policiais, tendo sido revelada a identidade e, consequentemente, a falsificação do documento, somente após "pesquisas realizadas na delegacia e por meio da percuciente análise pericial".

2. Tendo o Tribunal de origem, após análise detida de todo o acervo probatório, recebido a denúncia por entender que a falsificação do documento não era grosseira, sendo necessário, inclusive, posterior perícia para a sua constatação, para se chegar à conclusão diversa, perquirindo sobre o nível da falsificação, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O fato de os policiais poderem verificar por meio de consulta aos seus sistemas informatizados a autenticidade da Carteira Nacional de Habilitação não conduz à conclusão de que se estaria diante de crime impossível, já que o meio empregado pelo agente não é absolutamente ineficaz para a produção do resultado.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.086/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.) (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL . ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CÓPIA NÃO AUTENTICADA DA CNH. DATA DE VALIDADE ADULTERADA. UTILIZAÇÃO PARA FIRMAR CONTRATO DE SEGURO . IRREGULARIDADE PERCEBIDA APÓS O SINISTRO DO AUTOMÓVEL. REALIZAÇÃO DE SINDICÂNCIA INTERNA. DOCUMENTO COM POTENCIALIDADE LESIVA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA . INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal por falta de justa causa somente é possível quando se constata, prima facie, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie
. II - Muito embora a jurisprudência firmada por este Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que a utilização de cópia reprográfica não autenticada não configura ação com potencial de causar dano à fé pública, há, in casu, particularidades que afastam esse entendimento
. III - Na hipótese dos autos, o recorrente, em tese, adulterou a data de validade de cópia de sua Carteira Nacional de Habilitação, e a utilizou para firmar contrato de seguro de automóvel, obtendo êxito em ludibriar a empresa seguradora, uma vez que a contratação foi realizada através de sistema eletrônico e a empresa não teve acesso aos documentos originais
. IV - Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que a suposta adulteração somente foi descoberta em momento posterior,
após sindicância interna realizada pela seguradora, por ocasião do sinistro do automóvel, não tendo sido percebida em análise inicial, o que demonstra a potencialidade lesiva do documento. V - Com isso, mostra-se prematuro o trancamento da ação penal, considerando que somente após a correta instrução criminal, com a devida análise dos fatos e provas, será possível concluir pela ocorrência ou não do delito de falsidade ideológica. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ - RHC: 98920 DF 2018/0132383-0, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 19206963 - Págs. 3 a 4):

A culpabilidade do réu se encontra censurada, pois é pessoa imputável, sendo que podia ter agido de forma diversa, e não o fez. A sua conduta social e sua personalidade, são voltadas para o crime. Os motivos do delito são os normais à espécie e não o favorecem. Quanto às circunstâncias do crime são os comuns ao tipo. O delito teve consequências comuns a espécie. A vítima não contribuiu para a consumação do crime.

Assim, diante das circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a pena base em 03(três) anos de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos) dias multa cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstância agravante de reincidência em concurso com a circunstância atenuantes de confissão, tenho que deva prevalecer a reincidência, uma vez que o réu já possui mais de uma condenação, razão pela qual majoro, assim, sua pena privativa de liberdade em 01(um) ano, passando para 04(quatro) anos de reclusão.

Considerando o tempo de prisão provisória do acusado, que totaliza 08(oito) meses e 06 (seis) dias, realizo a detração da pena, restando-lhe o cumprimento de 03(três) anos 03(três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, entre os vetores judiciais do artigo 59 do CP, valorou as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social e personalidade.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, conquanto o juízo tenha apresentado fundamentação inidônea,
data máxima vênia
, verifico é elevada, pois utilizou-se do documento falso para se se eximir da aplicação da lei penal e garantir a condição de foragido.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. A condição de foragido não constitui elemento inerente aos tipos penais de corrupção ativa e de uso de documento falso, mas o motivo da prática do delito, circunstância que autoriza o incremento da pena-base pela maior reprovabilidade da conduta. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.786.092/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021. Negritei).

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Também, observo que a pena de multa está desproporcional à pena privativa de liberdade, carecendo de correção.

Desse modo, redimensiono a pena base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas agravante de reincidência em concurso com a circunstância atenuantes de confissão, prevalecendo a reincidência, haja vista que o réu possui mais de uma condenação.

A defesa pleiteia a aplicação da fração jurisprudencial de 1/6 pela reincidência.

Entretando, observo que o réu possui três condenações transitadas em julgado anteriores a data dos fatos (processos nº 00073996020168140097, nº 00063162020188140006 e nº 0000401-89.2017.8.14.0049), as quais justificam fração acima de 1/6.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por furto qualificado, com base no artigo 155, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 2. O agravante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, alegando que o valor do bem subtraído é próximo ao limite estabelecido pela jurisprudência e que a pena-base foi exasperada indevidamente pela conduta social e multirreincidência.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando a reincidência do agravante e o valor do bem subtraído.4. Outra questão em discussão é a legalidade da exasperação da pena-base pela conduta social e pela multirreincidência. III. Razões de decidir5. A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à reincidência do agravante e ao valor do bem subtraído, que excede 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos .6. A exasperação da pena-base pela conduta social foi considerada legítima, pois o agravante cometeu o crime durante o cumprimento de pena em regime aberto.7. A majoração da pena intermediária acima de 1/6 pela multirreincidência foi justificada pela existência de diversas condenações anteriores do agravante . IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "1 . O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e quando o valor do bem subtraído excede 10% do salário mínimo. 2. A exasperação da pena-base pela conduta social é legítima quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena. 3 . A majoração da pena intermediária acima de 1/6 é possível em casos de multirreincidência."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 2º, inciso IV; art. 33, § 2º, alíneas 'a' e 'b'; art . 64, inciso II.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP; STJ, AgRg no HC 910.939/SP, Rel . Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024; STJ, AgRg no HC 641.046/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/09/2021.

(STJ - AgRg no AREsp: 2753332 DF 2024/0359956-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/02/2025)

Assim, utilizo uma condenação para compensar com a atenuante da confissão e restando, ainda, duas condenações, acrescento 1/6 por uma delas, redimensionando a pena intermediária para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mais 51 (cinquenta e um) dias-multa.

Na terceira fase não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Por fim, considerando o tempo de prisão provisória do acusado, atestado em sentença, que totaliza 08(oito) meses e 06 (seis) dias, realizo a detração da pena, restando-lhe o cumprimento de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias.

O regime inicial de cumprimento deve permanecer no semiaberto, com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c” do Código Penal, haja vista que é multirreincidente.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, em razão do réu possuir circunstância judicial negativa e ser multirreincidente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/06/2025